Tribunal: TJPA
Processo: 0008675-24.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008675-24.2019.8.14.0097

APELANTE: LUCIANO DA SILVA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Art. 129, §9º, do CPB. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

II. Questão em discussão
2. A defesa pleiteia a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas ou a desclassificação para vias de fato.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada ao réu é de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
: 1. "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 129, §9º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Luciano da Silva Assunção
(nascido em
02/05/1970
) em face de sentença proferida em
11/02/2024
(doc. ID 21075288), pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c a Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 21075264)

que, na data de
02/12/2019
, por volta das 00h10min., na
Avenida Presidente Getúlio Vargas
, nº 529,
o denunciado Luciano da Silva Assunção, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física de sua companheira L. J. DE S. G., com um soco no rosto
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21075297), a defesa requer a
absolvição
do apelante, por
insuficiência de provas à condenação
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21075300), a digna representante ministerial sustenta que seja
negado provimento
ao apelo interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (parecer, doc. ID 22821975).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 21075297), suscita a
absolvição
do apelante pela
insuficiência probatória
ou a
desclassificação para vias de fato
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal no âmbito da violência doméstica – art. 129, §9º, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (11/02/2024)
, doc. ID 21075288,
e a data do recebimento da denúncia (21/01/2020)
, doc. ID 21075264,
já se passaram 04 (quatro) anos e 21 (vinte e um) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo prescrito em 20/01/2023
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Luciano da Silva Assunção
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025